Tribunal: TJBA
Processo: 8038372-95.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038372-95.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CERAMICA BLOCOFORTE LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
HEIDER SANTOS BRITO DA SILVA, JANDERSON CESAR DE OLIVEIRA TELES, ARTUR RICARDO RABELO LOPES, GENIVIA DE JESUS SANTOS, PAULO CESAR LEITE SALES, WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JUNIOR, LUIZA MACEDO DE ANDRADE, CRISTIANE FLICK PORTO, MICHELLE VALLEJO COMAR

RC11

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS DOS VALORES INCONTROVERSOS. DÚVIDAS SOBRE AS TITULARIDADES DOS BENS EXPROPRIADOS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESSUPOSTOS PRESENTES DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 1.019, DO CPC. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8038372-95.2022.8.05.0000
, em que é agravante MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e agravados ESPÓLIO DE MARIA RODRIGUES SILVA e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme voto do Relator.

Sala de Sessões,